Tribunal: TJDFT
Processo: 0706813-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE PENHORA ONLINE. SISBAJUD. “TEIMOSINHA”. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. PRAZO. 7 DIAS. INSUFICIENTE. 30 DIAS. RAZOABILIDADE. ORDEM DE BLOQUEIO ALÉM DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Demonstrada a necessidade de realização de diligências para a localização de bens do executado, é cabível a renovação da consulta aos sistemas informatizados, na modalidade “teimosinha” do sistema SISBAJUD, pelo período de 30 (trinta) dias.
2. Em atenção ao princípio da razoabilidade, não se admite a penhora reiterada de valores em período superior a 30 (trinta) dias, de forma permanente e indiscriminada, sob pena de transferir integralmente ao Poder Judiciário o ônus de diligenciar em busca de ativos do devedor que possam satisfazer a dívida, cuja incumbência deve ser do credor (Acórdão no1734837, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, Julgado em 25/7/2023).
3. O deferimento da realização da tentativa reiterada de penhora via SISBAJUD por período inferior a 30 (trinta) dias se evidencia contraproducente, pois atenta contra a economicidade, a duração razoável do processo e a efetividade da execução.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.